Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-52.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800787-52.2022.8.14.0133

APELANTE: GERSON MATOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 304, do Código Penal. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da agravante da reincidência. O Ministério Público, em contrarrazões, e d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, pugnam pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A suficiência das provas para condenação por uso de documento falso.

2. A idoneidade da fundamentação para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A possibilidade de afastamento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso foram comprovadas por meio de provas orais e documentais. A falsidade do documento foi confirmada pelo verdadeiro titular dos dados, suprindo o laudo pericial inconclusivo quanto ao falso, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta do réu, que utilizou documento falso para se furtar da lei penal, enquanto se encontrava foragido.

3. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, considerando-se a folha de antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 64, I e 304; CPP artigos 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 466.831/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05/05/2015;
STJ, AgRg no HC 448972/SP, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018;
STJ, AgRg no AREsp 1593615/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/04/2020; STJ, AgRg no HC 560478/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22/06/2021.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gerson Matos dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 304, do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa (cf. ID 17397033).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo legal; (c) decote da agravante da reincidência
(cf. ID 17397041).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17397043).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID
18952063
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pugna, genericamente, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o apelante busca reduzir a sua pena-base ao mínimo legal e afastar a agravante da reincidência.

Pois bem.

Narra a denúncia, em síntese, que uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento quando recebeu a informação sobre possível local de preparação de drogas com fins de comercialização. Dirigiram-se até lá, deparando-se com o apelante que manuseava determinada substância de cor branca. Efetuaram a abordagem do réu, que se identificou como Lucas de Souza Borges, apresentando a cédula de identidade n. 565561 e certidão de nascimento n. 262.978, com os mesmos dados. Desconfiados, os policiais constataram inconsistências nas informações, descobrindo-se que, na verdade, a pessoa ali presente se tratava de Gerson Matos dos Santos, quem estava foragido da justiça

A materialidade do delito restou demonstrada pelas próprias peças de instrução, em especial pelo auto de apreensão dos documentos apresentados pelo apelante (cf. página 47, do ID 17396907), cujas falsidades foram cabalmente atestadas por meio da prova oral colhida em juízo em que o verdadeiro Lucas de Souza Borges foi ouvido.

Na ocasião, foram exibidos a Lucas os documentos apreendidos em poder do réu, tendo ele confirmado que os dados ali constantes eram seus, mas a foto e assinatura não (cf. ID’s 17397011 / 17397014), suprindo-se, assim, os laudos periciais acostados aos autos (ID’s 17397007 e 17397008) que se mostraram inconclusivos, sobretudo aquele referente ao RG, justamente porque faltavam as assinaturas e fotografias paradigmas para fazer a comparação e atestar o falso.

Vale registrar que a perícia técnica não é a única forma para se atestar a inautenticidade do documento, podendo a sua eventual falsidade ser demonstrada por outros meios, dentre os quais a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 304, do Código Penal, prescinde da submissão do documento ao exame pericial. Sobre o tema já se posicionou o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que, para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de existência de outros elementos a embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 466.831/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015).

A autoria é também incontestável, estando devidamente calcada também no auto de prisão em flagrante do réu em poder dos documentos falsificados, bem como no testemunho do
PM José Fabiano Melo da Silva Junior prestado em juízo, que se mostrou seguro e imparcial, confirmando os elementos da denúncia, conforme se vê na síntese de sua narrativa constante na r. sentença (ID

17397028):

(...) que sua equipe foi acionada pela Ciop com a finalidade de verificar uma possível comercialização de drogas, dentro do imóvel localizado no Residencial descrito na denúncia. Ademais, descreve que, ao chegar ao local, a guarnição identificou duas pessoas, em que uma fugiu e o outro se identificou como Lucas de Souza Borges, relata que o mesmo não soube se apresentar direito e que, uma tentativa de confirmar quem era, apresentou também a certidão de nascimento. Entretanto, ao fazer buscas no sistema, os policiais verificaram que a pessoa do nome que o suspeito alegava possuía endereço distante da localidade que se encontravam, com isso a guarnição suspeitou da situação e se encaminharam ao endereço que constava no nome de Lucas, momento que viram se tratar de outra pessoa. Dessa maneira, a equipe conduziu o suspeito à delegacia.

Assim, ainda que o réu tenha permanecido em silêncio durante o seu interrogatório (cf. ID 17397022), constato devidamente demonstrada a verdade real, que no caso consiste na autoria da apelante no crime de uso de documento falso, restando comprovado todos os seus elementos, de modo que a argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Prosseguindo, vejo que os pleitos subsidiários tampouco merecem deferimento.

Ora, quanto à pena-base, noto que foi idoneamente afastada do mínimo legal, porque o réu apresentou o documento falso à polícia com o objetivo de se furtar da lei penal, o que torna mesmo mais reprováveis os motivos do crime. Aliás, o simples fato de o apelante cometer novo delito na condição de evadido já seria suficiente para piorar a sua situação. Portanto, não há reparo a fazer. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...) RÉUS FORAGIDOS AO TEMPO DOS DELITOS. FINALIDADE DE ENCOBRIR A REAL IDENTIDADE E, POR CONSEGUINTE, A CONDIÇÃO DE FORAGIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes. 4. É farta a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o fato de praticar os delitos de uso de documento falso e falsidade ideológica com a intenção de não ser identificado, por estar foragido, e, assim, furtar-se da aplicação da lei penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta delitiva, constituindo, igualmente, motivação concreta, idônea e suficiente para amparar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1593615 MS 2019/0292735-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2020).

É incabível ainda o decote da agravante da reincidência, pois comprovado os
maus antecedentes por meio da folha contante no ID 17396911 - que é suficiente para demonstrar o histórico criminal do réu (cf. Súmula 636, do c. STJ), havendo, inclusive, processo de execução penal em curso (item 1) à época, sendo certo que
era ônus da defesa a demonstração de decurso do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP, não tendo dele se desincumbido (artigo 156, do CPP). Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO DENTRO DO PERÍODO DE 5 ANOS PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. (...) A afirmação feita pelas instâncias ordinárias de que o recorrente ostenta condenação definitiva anterior geradora de reincidência, em razão de ainda não haver sido extinta a pena aplicada no processo anterior é dotada de fé pública, cabendo à defesa o ônus de infirmar tal alegação (com a demonstração, por exemplo, de que a reprimenda imposta no referido processo já teria sido extinta ou cumprida), o que, no entanto, não ocorreu. (...) (STJ - AgRg no HC: 560478 SC 2020/0028832-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Ademais, além do processo 00031324020078140401, constato que o réu possui outro processo apto a lhe agravar a pena, já que ao consultado o processo 00249742820098140097 nos sistemas de dados informatizados desta e. Corte de Justiça (STJ, AgRg no HC 448972/SP), em complemento ao que consta na folha de antecedentes, noto que embora o apelante tenha sido absolvido em primeira instância, houve a reforma da sentença pelo d. juízo
ad quem
, vindo ele a ser condenado em decisão colegiada que transitou em julgado no dia 12/06/2018, portanto, em data anterior ao delito apurado neste processo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024